Tribunal: TJDFT
Processo: 0728189-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728189-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIS SCHLOSSER MACEDO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça apresentado pelo Agravante na petição de ID 63575245, uma vez que ele promoveu o recolhimento do preparo do Agravo de Instrumento (IDs 61662273 e 61662274). Diante desse fato, operou-se a preclusão lógica no que se refere ao pedido de concessão da justiça gratuita nessa instância revisora, considerando que o Recorrente praticou conduta incompatível com o requerimento do benefício. Aguarde-se o início da Sessão de Julgamento, já designada (ID 63643044). Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator